Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718803-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE DE MELO NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE DE MELO NOGUEIRA em face da decisão proferida em ação de procedimento comum pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, proposta em desfavor do Banco de Brasília SA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Em suas razões recursais, a agravante alega que “a não suspensão das cobranças acarreta danos imensuráveis com as ligações diárias de cobrança e ainda juros estratosféricos” e que comprovar que não efetuou as contratações dos cartões de crédito junto ao banco agravado é uma prova impossível, ante sua hipossuficiência como consumidora perante à instituição financeira agravada. Requer o provimento do recurso para modificar a decisão ora agravada, determinando a suspensão das cobranças e dos descontos referentes ao pagamento das faturas contestadas até o trâmite final da demanda. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital